Tribunal: TJSP
Processo: 1017782-21.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DOS ENCARGOS DA LOCAÇÃO RECLAMADOS NA INICIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017782-21.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALEX JOSE PORCARO e A.L.J.P INCORPORADORA & CONSTRUTORA -
EIRELLI, são apelados FRANCISCO IBIAPINO RODRIGUES e ZELIA
FEITOSA LIMA RODRIGUES.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO
PIMENTEL.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017782-21.2019.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No 14.581
APELAÇÃO CÍVEL No 1017782-21.2019.8.26.0007
APELANTES: A.L.J.P INCORPORADORA & CONSTRUTORA -
EIRELLI E OUTRO
APELADOS: FRANCISCO IBIAPINO RODRIGUES E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Regional de Itaquera
JUIZ: ANTÔNIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA
APELAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA

PRELIMINARES
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE
PASSIVA AFASTADAS
NÃO DEMONSTRADA
A QUITAÇÃO DOS ENCARGOS DA LOCAÇÃO
RECLAMADOS NA INICIAL
SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
MANTIDA

NECESSIDADE
DE
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
GRAU
RECURSAL RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 121/131)
interposto contra a r. sentença de fls. 94/99 que, na ação de despejo por
falta de pagamento c.c. cobrança, julgou parcialmente procedente a
demanda para rescindir o contrato de locação e condenar a requerida ao
pagamento do valor em aberto, excluído multa e honorários, acrescido
de juros moratórios de 1% ao mês ao contar da juntada aos autos do
mandado citatório.
Impôs à requerida o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017782-21.2019.8.26.0007 -Voto no
3
A requerida apela alegando, preliminarmente, o
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Afirma que
foi destinado à administradora do imóvel e representante dos apelados
(FHY YAMAKAWA), um pagamento de R$ 100.000,00, com o único
objetivo de pagar antecipadamente os alugueres e encargos locatícios e
garantir a locação até novembro de 2021. Insiste na oitiva do Sr. Fábio
Hideo, responsável pela administradora FHY YAMAKAWA. Sustenta
a ilegitimidade passiva do Sr. Alex José Porcaro, pois só poderia
responder pelo descumprimento da obrigação em caso de
desconsideração da personalidade jurídica.
No mérito, afirma que se encontra adimplente com
os encargos locatícios, uma vez que os aluguéis foram pagos
antecipadamente. Asseveram que a locação está garantida até novembro
de 2021.
Contrarrazões a fls. 138/145.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, afasto a alegação de cerceamento de
defesa, pois como se sabe, o Juiz é o destinatário da prova, cumprindo a
ele aferir a necessidade, ou não, de dilação probatória.
Nesse sentido, “tem o juiz de estar convencido a
respeito das alegações de fato da causa para que possa julgar
imediatamente o pedido. Não sendo cabível a colheita de prova oral
(depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, art. 452, II e III, CPC)
nem a obtenção de esclarecimentos do perito a respeito do laudo
pericial (art. 452, I, CPC), cabe o julgamento imediato do pedido”
(cf. LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO. Do
julgamento antecipado da lide. Código de processo civil comentado
artigo por artigo. 1a ed., São Paulo: RT, 2008, p. 331). Sic
No mesmo sentido é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, a saber: “Tendo o magistrado elementos
suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo
autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas,
ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar
antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de
defesa (STJ-6a Turma - Resp 57.861-GO - Relator Ministro
Anselmo Santiago - j. 17.2.98 - v.u. - DJU 23.3.98 - p. 178)”. Sic
Nesse contexto, as provas produzidas eram
suficientes à formação de convicção do MM. Juízo a quo, devendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017782-21.2019.8.26.0007 -Voto no
4
ressaltado que a prova oral não alteraria a solução da contenda.
No tocante à ilegitimidade passiva do Sr. Alex José
Porcaro, verifica-se que o contrato de locação foi assinado pela empresa
A.L.J.P. INCORPORADORA & CONSTRUTORA EIRELI (fls.
16/21), bem como a ação foi ajuizada contra ela.
Sendo assim, não há que se falar em ilegitimidade
passiva, pois como bem asseverou o Douto Magistrado sentenciante
(fls. 96):
“No caso, o feito foi aforado contra a pessoa jurídica, sendo que o réu
pessoa física tomou para si a rédea da defesa, olvidando-se tanto do
quanto está escrito no início do último parágrafo de fl. 1, quanto ao
fato de ser a pessoa jurídica corretamente apontada como ré
'sociedade jurídica unipessoal' , tudo quanto no escopo de criar a
falsa percepção de que o processo foi apontado contra si, e não contra
a pessoa jurídica. Portanto, a ilegitimidade foi criada pela ré, e não
pelos autores, sendo antes um caso de revelia que de ilegitimidade de
parte, não fosse a ré uma empresa de pequeno porte.” Sic
No mais, deixo consignado que o recurso não
comporta provimento.
Com efeito, em que pesem as alegações da
locatária, ora apelante, tem-se que ela não comprovou o pagamento dos
encargos reclamados na inicial, através da quitação, a teor dos artigos
319 e 320, ambos do Código Civil.
Salienta-se que os documentos de fls. 79/80 não
tem relação com o presente feito, visto que foi direcionado à
YAMAKAWA IMÓVEIS (administradora da locação) e tem como
remetente pessoa estranha à lide CLÁUDIA ROSANA X SANTORSULA.
Dessa forma, tendo em vista que a requerida não
comprovou o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação, ônus que
lhes competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, a procedência era mesmo de rigor.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão
aqui posta, impossível outro deslinde ao caso, sendo de rigor a
manutenção da r. sentença, sem que com isso reputem-se violados
dispositivos legais ou constitucionais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017782-21.2019.8.26.0007 -Voto no
5
Por fim, o desprovimento do recurso torna
necessária majoração dos honorários advocatícios impostos ao apelante
de 15% para 20%, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator